Tribunal: TJBA
Processo: 8059697-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059697-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELDER DOS SANTOS BRASIL

Advogado(s)
:
JOAO PAULO COITE RODRIGUES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALSIDADE FORMALMENTE DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória antecipada de urgência formulado pelo Autor/Agravante, com o objetivo de determinar a anulação da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de sua titularidade, bem como a expedição de ofício ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória antecipada de urgência visando à anulação da consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera repetição de argumentos anteriormente apresentados não impede o conhecimento do recurso, desde que seja possível extrair das razões recursais a intenção de reforma da decisão e os fundamentos jurídicos pertinentes, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

4. As razões recursais apresentadas pelo Agravante atendem aos requisitos do art. 1.016, II e III, do CPC, permitindo o conhecimento do Agravo de Instrumento.

5. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

6. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade fática e jurídica de sua pretensão, especialmente quanto à alegação de vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, limitando-se a contestar fatos certificados por documento público dotado de fé pública.

7. O documento expedido pelo 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador goza de presunção de veracidade, conforme art. 405 do CPC, sendo necessária a declaração judicial de falsidade para que sua fé seja afastada, nos termos dos arts. 427 e 429 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido quando suas razões permitem identificar o pedido de reforma e os fundamentos jurídicos, ainda que repitam argumentos anteriores.

2. A tutela provisória de urgência depende da demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

3. Documentos públicos gozam de presunção de veracidade e apenas perdem sua fé pública mediante declaração judicial de falsidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 405, 427, 429; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2017555/PA, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2023; TJMG, Apelação nº 00246019720168130349, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, j. 29.09.2020; TJDF, Apelação nº 00165554020168070009, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8059697-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
WELDER DOS SANTOS BRASIL
e
ITAU UNIBANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA